Tribunal: TJDFT
Processo: 0724797-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724797-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO THOMÉ OLIVEIRA NUNES RECORRIDA: LYGIA LEITE DE CAMARGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CORRETAGEM. PROPOSTA DE COMPRA NÃO ACEITA PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. RESULTADO ÚTIL NÃO ALCANÇADO. COMISSÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Atende à dialeticidade exigida pelo artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões sejam aptas a demonstrar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida. II. O julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova testemunhal requerida é desnecessária para a elucidação da controvérsia, nos termos dos artigos 355, inciso I, 370 e 443 do Código de Processo Civil. III. De acordo com a inteligência do artigo 725 do Código Civil, não há direito subjetivo à comissão de corretagem quando a aproximação empreendida pelo corretor não resulta na concretização da compra e venda do imóvel. IV. Desistência ou arrependimento no campo da policitação, ou seja, antes que o proprietário do imóvel tenha manifestado aceitação à proposta de compra, frustra a conclusão da compra e venda e, por conseguinte, afasta o resultado útil da aproximação que constitui o fundamento jurídico da comissão de corretagem. V. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 335, 369 e 442, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, argumentando que o indeferimento da produção de prova oral acarretou cerceamento de defesa, pois não lhe permitiu comprovar que o negócio jurídico firmado entre as partes não se concretizou por culpa exclusiva da recorrida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso, bem como os artigos de lei federal eventualmente violados pelo acórdão recorrido. A falta desses pressupostos configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1755605/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 23/4/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso não deveria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão, abordando todos os pontos essenciais à solução da controvérsia apresentada” (AgInt nos EDcl no AREsp 1427033/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/6/2021). Tampouco reuniria condições de transitar o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 335, 369 e 442, todos do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. 3. Alterar as conclusões do acórdão impugnado quanto ao tema do cerceamento de defesa demanda indevida incursão fático-probatória. Incidência da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no REsp 1905503/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). No tocante à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025